Tribunal: TJSP
Processo: 2238011-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32562
Registro: 2020.0000029388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238011-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é agravante LUIZ CARLOS
PEREIRA LEITE, são agravados ASTOR PALLAMIN JUNIOR e CARMEN SÍLVIA
TANGANELLI PALLAMIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32562
Agravo de Instrumento no 2238011-22.2019.8.26.0000 -Voto no 32562
2
Agravante(s): LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE
Agravado(s): ASTOR PALLAMIN JUNIOR E OUTRO
Comarca: Cajamar 1a Vara Judicial (Processo no 1000730-05.2016.8.26.0108)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA.
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. INDEFERIMENTO
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DOS AUTOS
DEMONSTRANDO NÃO TER A PARTE CONDIÇÕES DE
SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SEM
PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DO DE SUA
FAMÍLIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão de
fls. 30/32 dos autos de origem, proferida pela MMa. Juiz de Direito Gina Fonseca Corrêa,
em ação de nunciação de obra nova, que indeferiu pedido do agravante de concessão de
gratuidade da justiça.
Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada,
pois: 1) encontra-se desempregado e por isso não está em condições de arcar com as
despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e do de sua família; 2) a moderna
jurisprudência vem entendendo que não é necessário ser miserável para a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça; 3) o indeferimento da gratuidade da justiça sem que
exista prova inequívoca da suficiência econômica significa negar acesso à Justiça; 4)
informou que deixou de juntar declaração de imposto de renda por estar isento em razão de
seu desemprego.
Sem preparo por requerer o agravante, no presente recurso, a gratuidade da
justiça.
O recurso foi recebido sem liminar (fls. 38) e regularmente processado.
Contraminuta às fls. 41/44, pugnando pelo improvimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32562
Agravo de Instrumento no 2238011-22.2019.8.26.0000 -Voto no 32562
3
É o relatório.
Analisando os presentes autos, e não negando vigência ao princípio do livre
acesso à justiça bem como sem mácula ao direito de petição, o presente recurso comporta
provimento.
Nos termos do art. 98, do atual CPC, “A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.”, podendo inclusive o “pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.”
(art. 99/CPC). E nos parágrafos 2o, 3o e 4o foi regulamentado que: “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim como também
se deve presumir “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural”. E que a “assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”.
Sendo assim, segundo o instrumento formado, verifica-se que não dá para se
afirmar que o agravante detenha condições financeiras de arcar com as custas do processo,
sem prejuízo de seu sustento ou do de sua família. Tenho reiteradamente decidido que, não
havendo elementos seguros em contrário, a concessão do benefício requerido prescinde de
prova efetiva da hipossuficiência, bastando simples afirmação do requerente, competindo à
parte contrária eventual impugnação, comprovando que o requerente detém recursos
suficientes para o custeio do processo.
E, no presente caso, merece credibilidade a alegação do agravante de
insuficiência financeira, pois declarou estar desempregado e juntou cópia de sua CTPS,
contendo o último registro de trabalho em 2017 (fls. 27/29 do agravo e fls. 39 dos autos de
origem).
Portanto, no caso concreto, caberá à parte contrária, eventualmente, a prova
da suficiência de recursos para o custeio do processo, pois a afirmação da hipossuficiência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32562
Agravo de Instrumento no 2238011-22.2019.8.26.0000 -Voto no 32562
4
sem elementos que infirmem de plano a pretensão, gera presunção relativa da incapacidade
econômica da parte, somente elidida por efetiva comprovação em contrário.
Entendimento diverso, data venia, poderá significar cerceamento do direito
de livre acesso à justiça bem como mácula ao direito de petição consagrados no art. 5o,
XXXIV, “a”, XXXV, da Constituição Federal.
Assim, respeitado o entendimento do ilustre Juiz a quo, ficam concedidos os
benefícios da gratuidade da justiça ao agravante, cabendo à parte contrária a devida
impugnação, comprovando que ele, agravante, detém recursos suficientes para o custeio do
processo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora